Tribunal: TJMT
Processo: 1010987-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc.
Intime-se o autor a anexar, em até 15 dias, a peça inicial, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321, caput, c/c art. 485, inc. I, do NCPC.
Certificado o cumprimento da medida, promova-se a classificação adequada da demanda.
Em caso de transcurso in albis do prazo assinalado, voltem-se os autos imediatamente conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020
Rondon Bassil Dower Filho
Relator